Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. apelação. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. vedação à interposição de recurso. interpretação restritiva. CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO. RESISTÊNCIA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

1. Por suprimir o direito de defesa das partes, a vedação de interposição de recurso contida no §4°, artigo 382, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada de forma restritiva e em consonância com os princípios constitucionais, o que implica na incidência limitada ao conteúdo correspondente a produção de provas.

2. Assuntos anexos, com regramento próprio, que eventualmente podem surgir no decorrer do procedimento específico, são passíveis de recurso, tais como, os honorários advocatícios.

3. Na ação cautelar de produção antecipada de provas é cabível a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, quando caracterizada sua resistência ao pleito autoral. O oferecimento de contestação, na qual se discute o cabimento ou não do procedimento judicial, configura a resistência.

4. A regra de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o estipulado no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no §8° do mesmo artigo, no entanto, terá lugar nos casos em que o valor não condiz com a complexidade da demanda.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.